Tribunal: STF
Processo: ARE 1479094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.



    Passo a nova análise do recurso. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. REGIME PRÓPRIO E REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA.



    Ressalvou-se no julgamento do leading case correspondente a quadro símile ao destes autos que a posição ali firmada não se aplicava às mercadorias dadas em bonificação em operações mercantis que envolvessem o regime de substituição tributária, por não haver, até aquele momento, consenso sobre esta matéria no STJ (e-pág. 15 do REsp 1.111.156).



    No julgamento dos Embargos de divergência do Recurso especial de n. 715.255-STJ, prevaleceu o posicionamento de que "embora não incida, em regra, ICMS sobre mercadorias dadas em bonificação, a exemplo do que ocorre com os descontos incondicionais, tal fato não se estende automaticamente à cadeia de circulação de mercadorias, de modo que é lícito ao Estado federado exigir o destaque do ICMS/ST nas operações mercantis interestaduais do substituto tributário".



    Reconhece-se a incompatibilidade vertical da disciplina da, Lei paulista n. 13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96 da Lei estadual n. 6.374, de 1989, prevê a taxa de juros de mora para o pagamento de multa em limite superior ao previsto para os mesmos fins pela legislação federal, uma vez que símile superação desse linde da normativa nacional já se entendeu inconstitucional pelo STF. Considerando-se que, na data de versado parecer da consultoria tributária, não se firmara, ainda, o entendimento jurisprudencial acerca das bonificações efetuadas em regime de substituição tributária, injusto é manter-se a penalidade pecuniária infligida.



    Acolhimento da remessa obrigatória e os provimento parcelar dos recursos. 



    O recurso foi interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 5º, II, LIV, LV; 93, IX; 146, III, alínea "a"; 150, I; 155, II, § 2º, XII, alíneas "a", "b", "c", "d" e "i"; 170 da Constituição Federal. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Ademais,  para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.379.518-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente